Tribunal: TJMT
Processo: 0036567-41.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0036567-41.2011.8.11.0041
EMBARGANTE: PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
EMBARGADO: EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA IMPORTADORA DE GRAO
Vistos etc
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. para suprir omissão em decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso por ele interposto em face de EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA IMPORTADORA DE GRAO, mantendo, por consequência, a sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de resolução contratual c/c indenização por dano moral, material e lucros cessantes ajuizada pela segunda em face da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido para “a) DECLARAR a rescisão do contrato objeto da lide; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (25/05/2011); c) CONDENAR o requerido a devolução do valor de R$ 209.175,30 (duzentos e nove mil cento e setenta e cinco reais e trinta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; d) CONDENAR o requerido ao pagamento R$ 171.806,28 (cento e setenta e um mil oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos), a título de lucros cessantes, que devem ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o presente decisum. Ante a sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigo 86 Código de Processo Civil). Quanto à reconvenção, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela reconvinte PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em face dos Reconvindos EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA IMPORTADORA DE GRÃO, EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA e MARIA TÂNIA SOMOZA LARA. CONDENO a parte Reconvinte PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa. (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).”
O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição quanto ao fato de determinadas provas não serem produzidas pelo embargado, requerendo a reforma da decisão.
Em contrarrazões, os embargados requerem a rejeição dos embargos, com aplicação de multa por litigância de má-fé.
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com a decisão que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
Da mera leitura da decisão recorrida pode se denotar que esta magistrada se posicionou sobre todos os argumentos lançados pelo embargante, de modo que a decisão recorrida não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.
O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.
“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; in www.stj.jus.br).
Não entendo, todavia, ser o caso de aplicação de multa por litigância de má-fé.
Com essas considerações, rejeito os embargos.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora